Tribunal: TJSP
Processo: 1002008-96.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicata mercantil – Título executivo extrajudicial apto a promover a execução – Inteligência do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil – Título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade – Comprovação da contratação – Duplicata regularmente emitida e não paga – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002008-
96.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante SCS SOLUÇÕES
CONSTRUÇÕES E SISTEMAS LTDA, é apelado FIBRA ÓPTICA RIO PRETO LTDA
EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002008-96.2018.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 2/3
VOTO No 38276
APEL. No: 1002008-96.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE.: SCS SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS LTDA
APDO. : FIBRA ÓPTICA RIO PRETO LTDA EPP
EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicata mercantil Título
executivo extrajudicial apto a promover a execução

Inteligência do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil
Título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade

Comprovação da contratação Duplicata regularmente emitida
e não paga Sentença mantida Recurso não provido.

Trata-se de embargos opostos por SCS
Soluções,
Construções e Sistemas Ltda. à execução que lhe foi ajuizada por Fibra Óptica
Rio Preto Ltda-ME, cuja r.sentença de primeiro grau de págs. 169/173, de lavra
do Magistrado SENIVALDO DOS REIS JUNIOR, julgou improcedentes os
embargos, condenando a embargante/executada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Irresignada, apelou a embargante, vencida, buscando reforma,
sustentando, em apertada síntese, nulidade da execução em decorrência de
ausência de título executivo válido.
Recurso regularmente processado, acusando reposta da
apelada (págs. 196/200), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos a ação executiva foi ajuizada
pela embargada pretendendo o recebimento de crédito no montante de R$
6.787,46 (seis mil e setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis
centavos) valor já acrescido de multa contratual de 2% e aplicação de juros
de 1%, a.m. - representado pela emissão da duplicata elencada à pág. 56, em
decorrência de Instrumento Particular de Prestação de Serviços firmado entre
as partes (págs. 41/47).
As questões referentes à certeza e iliquidez do débito devem
ser, mesmo que de forma simples, demonstradas por aquele que faz a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002008-96.2018.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 3/3
arguição, destacando, na medida do possível, os erros e impropriedades do
título.
Este começo de prova é imprescindível e compreende a regra
do artigo 373, do Código de Processo Civil, que contempla ônus das partes.
Ora, para efeito dos embargos, verdadeira ação de oposição,
cabia à embargante a demonstração de que realmente o débito foi constituído
de forma viciada, fato que não ocorreu.
De outro lado, a documentação encartada aos autos (duplicata
devidamente protestada pág. 56) é suficiente para aparelhar a execução.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora